Tribunal: STF
Processo: RE 1542467
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Paraná interpõe recurso extraordinário (eDoc 26), com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado (eDoc 20):



    APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRECEITO COMINATÓRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCRETIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SERVIÇOS DE SAÚDE. IRREGULARIDADES ESTRUTURAIS E DE SALUBRIDADE EXISTENTES NA COZINHA DO HOSPITAL SÃO LUCAS LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERTANÓPOLIS/PR. REALIZAÇÃO DE PROJETO. APROVAÇÃO PELA REGIONAL DE SAÚDE. TEMPO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. OMISSÃO CONSTITUCIONAL NÃO CARACTERIZADA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 698. JULGAMENTO DO TEMA PELA EXCELSA CORTE CALCADO EM DEMANDA RELACIONADA COM DIREITO À SAÚDE. APLICABILIDADE RESIDUAL E EVENTUAL DA CITADA TESE NA ESPÉCIE QUE, POR SI SÓ, NÃO CONDUZ À PRETENDIDA RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO ORIGINÁRIO DA CÂMARA QUE LEVOU EXPRESSAMENTE EM CONSIDERAÇÃO OUTROS FATORES NÃO ABRANGIDOS NO JULGAMENTO DO TEMA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA, OMISSÃO OU INÉRCIA ESTATAL NEM SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDA, COM OPORTUNA RESTITUIÇÃO DOS AUTOS AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, violação aos arts. 2º, 6º, 196 e 197 da Constituição Federal, por entender que o Tribunal de origem, ao acolher tese de ausência de omissão estatal e aplicar os princípios da razoabilidade e da reserva do possível, incorreu em negativa de vigência ao direito fundamental à saúde, ao afastar a condenação do Município sob o fundamento de que este estaria adotando medidas administrativas para resolver as irregularidades, sem, contudo, demonstrar a efetiva superação das deficiências constatadas.



    Recebidos os autos nesta Corte, abri vista à Procuradoria-Geral da República que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo desprovimento do recurso extraordinário, assentando a seguinte conclusão (eDoc 40):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇOS DE SAÚDE. IRREGULARIDADES EXISTENTES NA COZINHA DO “HOSPITAL SÃO LUCAS”, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERTANÓPOLIS/PR. CONTROLE JURISDICIONAL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE HIPÓTESE EXCEPCIONAL DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECUSO.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo inadmissível o recurso.



    O Tribunal estadual reformou sentença que havia julgado procedente ação civil pública para determinar a readequação da cozinha do Hospital Municipal São Lucas, localizado no Município de Sertanópolis/PR.



    A instância de origem, ao analisar o conjunto fático-probatório constante dos autos, afastou a configuração de omissão grave e deliberada por parte do Poder Público, reconhecendo a existência de medidas administrativas, projetos de adequação em curso e diligências perante a regional de saúde.



    A propósito, transcrevo os seguintes trechos do correspondente voto condutor (eDoc 20, fls. 5 - 6):



    No presente caso, contudo, os elementos constantes dos autos não permitem concluir que o Município de Sertanópolis e o Serviço Municipal de Saúde SERMUSA tenham permanecidos inertes em atender ao comando constitucional de proporcionar o acesso à saúde, mais especificamente: “adequar a cozinha do Hospital Municipal São Lucas segundo disposição da Resolução nº 304/2003 CFN e Resolução nº 216 /04 ANVISA. 



    [...]



     Em 20 de julho de 2015, conforme memorando nº 052/2015, a arquiteta e urbanista, Agda Patrício Felizardo, apresentou Projeto Arquitetônico para a cozinha, farmácia, administrativo e arquivo do Hospital São Lucas (mov. 1.5). A Diretora Superintendente do SERMUSA, Fabiana Trevisan Zulian, em resposta ao Ofício nº 454/2016, de 23 de agosto de 2016, registrou que “atendendo a solicitação contida do Ofício supra, informamos que a Divisão de Engenharia solicitou até o dia 24/08/2016 para entrega dos projetos e orçamento relativamente a cozinha, farmácia e administrativo do Hospital São Lucas” (mov. 1.8). 



    [...] 



    Observe-se que o Município de Sertanópolis e o Serviço Municipal de Saúde diligenciaram para a realização do projeto, ainda no ano de 2016, mas o processo é lento, devido aos entraves burocráticos. O início das obras depende de procedimento licitatório e, por se tratar de Hospital, somente é efetivado após a aprovação do projeto pela 17ª Regional de Saúde do Paraná. 



    Ainda, pelo último documento citado, note-se que a dotação orçamentária inicialmente destinada para a reforma da cozinha, será ampliada para abranger também a reforma dos demais setores, o que demandou complementação da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO, através de projeto de lei. Assim, no planejamento local de política pública há que se levar em consideração o contexto, os recursos locais, materiais, financeiros e humano especializado, o que dificulta sua implantação de maneira apressada. 



    Apesar de o Ministério Público demonstrar a existência de irregularidades e defeitos a serem sanados na cozinha do Hospital São Lucas, não é possível descuidar da realidade orçamentária do Município de Sertanópolis, que não se destina apenas à Saúde, é escasso e demanda o atendimento aos requisitos previstos em lei para a execução de uma obra de engenharia de elevado valor. 



    Através dos documentos apresentados denota-se que o Município busca adequar o cumprimento da implementação da reforma com o atendimento aos ditames legais para a contratação e execução de serviços, realização de projeto, aprovação da Regional de Saúde, dotação orçamentária, contratação de pessoal, etc. O Município demonstrou que diligenciou para o atendimento da reforma, adotou as medidas no sentido de solucionar o problema apresentado pelo Ministério Público, mas a questão demanda tempo. 



    Por essa razão, os documentos apresentados demonstram, de maneira suficiente, que não está caracterizada a total inércia do ente público, que possa justificar a interferência do Poder Judiciário nas políticas públicas, pois não é possível ao julgador substituir-se ao administrador e, através de decisões judiciais, impor à Administração que realize ou adapte políticas públicas.” (Mov. 53.2 – Acórdão – Desembargador Nilson Mizuta – 5ª Câmara Cível) 



    Rever aquela conclusão, especialmente quanto à inexistência de omissão estatal caracterizadora de inércia inconstitucional, à efetividade das medidas administrativas adotadas e à razoabilidade da atuação do Município, demandaria o reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Nesse sentido, o seguinte precedente:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. MEIO AMBIENTE. DETERMINAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO OU INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.



    (ARE 1.458.475 AgR, ministro Cristiano Zanin, DJE de 15 de fevereiro de 2024)



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente